Tribunal: TJES
Processo: 5024057-24.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024057-24.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RECORRIDO: MARIA DAS DORES LEANDRO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

As contrarrazões foram apresentadas de forma tempestiva (id 6747172)

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo BANCO BRADESCO S.A em face da sentença (id 6747166) que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, declarando nulo o contrato contestado na lide, condenando o recorrente ao pagamento, em dobro, da quantia de R$ 119,80 (cento e dezenove reais e oitenta centavos), bem como dos demais descontos que ocorrerem durante o trâmite do processo e, ainda, ao pagamento do valor de R$ 3.000 (três mil reais), a título de reparação por danos morais.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, requerendo que o pleito autoral seja julgado totalmente improcedente e, de forma subsidiária, pleiteou a redução do valor da condenação em danos morais.

Após análise minuciosa do caso
sub judice
, verifico que assiste parcial razão ao recorrente. Explico.

Observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC. E assim o juízo sentenciante o fez, inclusive invertendo o ônus da prova a favor da recorrida.

Verifico que o recorrente, em razões recursais, não apresentou qualquer argumento fático e jurídico que pudesse infirmar o posicionamento adotado pelo juízo de origem.

Friso que
não existe prova inequívoca nos autos de que a recorrida tenha pactuado o contrato contestado na lide, ônus esse que incumbia ao recorrente
(art. 373, II, CPC/2015). Destaco da fundamentação da sentença recorrida:

“O requerido se limitou a enumerar algumas das hipóteses das formas de contratação (teclado alfanumérico do gerente ou terminal de caixa eletrônico, por exemplo), todavia, o requerido não chegou sequer a explicar se a autora contratou diretamente com algum gerente do banco (ou funcionário responsável por sua conta) ou se a transação se deu por meio de caixa eletrônico.

De qualquer forma, fato é que a autora nega veementemente que tenha contratado o seguro de vida guerreado, o que se confirma pela análise dos demais elementos e circunstâncias evidenciadas pela prova produzida nos autos, em especial, pela insurgência imediata contra o contrato de seguro de vida.”

Assim sendo, entendo que à recorrida é devida a

devolução em dobro de todos os valores indevidamente debitados de sua conta corrente,
nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC e da
orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
no julgamento do Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1.413.542/RS, julgado em 21/10/2020 e publicado em 30/03/2021, de que na interpretação da citada regra legal
“deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, métrica hermenêutica que dispensa a qualificação jurídica do elemento volitivo da conduta do fornecedor.”

Por outro lado, em relação ao pedido de indenização por danos morais, é importante ressaltar que não é qualquer situação de sofrimento, transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por dano moral, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetam a dignidade humana em seus substratos materiais, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.

O caso
sub judice
trata de mera responsabilidade patrimonial do fornecedor de serviços tendo sido o dano patrimonial causado a recorrida/consumidora devidamente reconhecido pela sentença recorrida. Não se verifica,
in casu
, qualquer violação, ainda que indireta, a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para julgar IMPROCEDENTE o pedido autoral de indenização por danos morais,
mantendo-se todos os demais termos da sentença
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)